Tribunal: TJSP
Processo: 2118137-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Exceção de Pré-Executividade. Pretensa Exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS.
1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Manutenção. Ausência de ilegalidade pelo fato de o repasse compor o valor do serviço prestado ao consumidor final.
Entendimento consubstanciado no Tema 69 (RE 574.706 do STF) que não se aplica à hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Exceção de Pré-Executividade. Pretensa Exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS e COFINS.
1. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Manutenção. Ausência de ilegalidade pelo fato de o repasse compor o valor do serviço prestado ao consumidor final.
Entendimento consubstanciado no Tema 69 (RE 574.706 do STF) que não se aplica à hipótese dos autos. Tese que firmou a impossibilidade de o ICMS integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS e não o contrário.
Precedentes desta Corte.
2. Recurso não provido.